Tribunal: TJSP
Processo: 1011079-40.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Processual civil - assistência judiciária – impugnação - inconsistência - presunção "juris tantum" de veracidade da declaração de hipossuficiência não ilidida - gratuidade a que fazem jus os recorridos.

Apelação cível - cobrança de comissão - contrato verbal de corretagem - prova da aproximação entre os compradores e os vendedores, assim como do resultado útil emergente de seu esforço e

Ementa:

Processual civil - assistência judiciária – impugnação - inconsistência - presunção "juris tantum" de veracidade da declaração de hipossuficiência não ilidida - gratuidade a que fazem jus os recorridos.

Apelação cível - cobrança de comissão - contrato verbal de corretagem - prova da aproximação entre os compradores e os vendedores, assim como do resultado útil emergente de seu esforço e trabalho, não levada a efeito, nos termos do art. 373, I, do CPC - concretização do negócio que não se deveu à força direta dos seus serviços - proposta e negócio marcados por condições e valores diversos - honorários advocatícios reduzidos de 20%(vinte por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa – menor complexidade da demanda - sentença no ponto reformada - recurso parcialmente provido.